Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-20.2012.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001218-20.2012.8.11.0080
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wellington Carlos Pires em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por Antenor Emílio Galle, homologou o acordo firmado entre o Apelante e o Apelado, e extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ao final, não fixou honorários sucumbenciais.
O Juiz sentenciante explicou que, em 12/12/2014, o imóvel descrito na inicial (chácara no 37 com área de 10 hectares) foi penhorado e, em 21/03/2019, foi determinada a realização do leilão judicial, cujo bem fora arrematado por Sebastião Firmino de Souza pelo valor da avaliação no montante de R$ 338.657,82 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), o que rendeu ensejo à expedição e assinatura do respectivo Auto de Arrematação.
Prossegue relatando que, depois disso, o Apelante (Executado) opôs Exceção de Pré-Executividade suscitando a nulidade do leilão por falta de intimação da sua cônjuge e porque o bem teria sido arrematado por preço vil.
Na sequência, as partes (Exequente e Executado) se compuseram e requereram a homologação do ajuste. De acordo com o item 2.4 do ajuste, o Apelante reconheceu a obrigação de pagar para o Apelado o montante certo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), ficando ajustado, ainda, que com a quitação integral, o Apelante teria o direito sobre o imóvel objeto do contrato, incluindo a parte penhorada.
Conclusos, o Juiz da causa rechaçou as arguições apresentadas na Exceção de Pré-Executividade, principalmente porque as partes foram intimadas da penhora e da arrematação, e que o Apelante (Executado) deixou de remir a dívida até o momento anterior à assinatura do Auto de Arrematação (artigo 826, CPC), motivo pelo qual chancelou a propriedade do imóvel em nome do arrematante Sebastião Firmino de Souza.
Fundamentou que, no tocante ao acordo firmado entre o Apelante e o Apelado, por ser juridicamente eficaz e estar limitado às partes, homologou-o para todos os efeitos legais, com a ressalva de que a declaração contida no instrumento não aproveita e nem prejudica o direito do terceiro arrematante. Finalizou determinando a expedição do Auto de Adjudicação em nome do arrematante após certificado o trânsito em julgado.
Inconformado, o Apelante/Executado recorreu alegando, em síntese, que a sentença homologatória deve ser anulada.
Asseverou que, em 06/11/2009, juntamente com Raimundo Francisco Nunes (comprador), celebrou com o Apelado (Vendedor/Exequente) o Contrato de Compra Venda do Lote de Chácara no 37 pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento se daria parte em dinheiro, e a outra parte por meio da entrega de sacas de soja. Explicou que o valor em pecúnia fora quitado, remanescendo entregar 750 sacas de soja por parte do co-comprador Raimundo, o que resultou na mora contratual e, por corolário, na propositura da vertente demanda na qual o Apelado busca receber a quantia residual de R$ 44.000,91 (quarenta mil reais e noventa e um centavos), devidamente atualizada.
Continua narrando que, em 22/07/2015, fora emitido o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito tendo como objeto: os direitos pertencentes ao Apelante e Raimundo sobre uma área de chácaras com 06 hectares, desmembrada dos lotes 37 e 38, do Setor C, situada no Loteamento Projeto Querência I, e que estão matriculados sob os números 6.263 e 6.264 do Registro Geral de Imóveis de Nova Xavantina. De acordo com o Oficial de Justiça, a área maior com suas benfeitorias estava avaliada em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
O Apelante assevera que somente ele foi intimado da penhora, ou seja, disse que o co-comprador Raimundo não teria tido ciência da constrição. Informou que Raimundo faleceu pouco tempo depois (09/09/2016) e que, em virtude disso, o processo fora suspenso para regularizar a substituição pelo Espólio do falecido, cujo trâmite processual foi retomado em 21/03/2019 com a designação das datas dos leilões.
O Apelante sustentou que os direitos penhorados foram arrematados por Sebastião Firmino de Souza em 05/06/2020, e que este teve autorização judicial para efetuar o pagamento de forma parcelada, o que vem sendo cumprido a partir da emissão do Auto de Arrematação, ocorrida em 10/06/2020.
Arguiu que, no prazo legal de 10 (dez) dias contados da assinatura do Auto de Arrematação, opôs a Exceção de Pré-Executividade, sendo que, em pedido alternativo, pediu para que o Juiz da causa aplicasse o princípio da fungibilidade, a fim de receber a petição como Impugnação à Arrematação. Disse que alegou questões que, no seu entender, são de ordem pública, sendo: (i) prescrição intercorrente, (ii) nulidade da decisão que designou as praças, (iii) ausência de intimação da sua cônjuge (Apelante) e dos herdeiros do coobrigado Raimundo, (iv) alienação do direito penhorado por preço vil.
Em seguida, o Apelante discorreu longamente sobre a necessidade da intimação dos atos que antecedem e precedem a venda judicial, tendo arguido que tal normal processual não teria sido observada no caso na sua inteireza.
Requereu, ao final, o provimento do recurso a fim de anular a sentença homologatória e, de conseguinte, que os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade sejam analisados e julgados.
Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.
É que o importa relatar. Fundamento.
DECIDO.
Do manuseio do conjunto fático-probatório, está claro que, depois de oposta a Exceção de Pré-Executividade, de forma livre e desembaraçada, o Apelante e o Apelado se auto compuseram e, sem a interferência externa, pediram a homologação do acordo por sentença.
Proferida a sentença homologatória, tal qual livremente requerida pelas partes, o Apelante (Executado e promitente comprador da chácara) aviou este Recurso de Apelação e requereu, com base na tese de nulidade processual, a análise de tudo o que foi pedido na Exceção de Pré-Executividade.
A sentença homologatória do acordo judicial, embora não tenha procedido juízo de valor sobre a avença, acabou por decidir, no ato homologatório, sobre a higidez do Auto de Arrematação dos direitos penhorados e que foram adquiridos por terceiro, o que extrapolou aos termos do pacto judicial, razão pela qual reputo cabível o vertente recurso de apelação.
E sem embargo às razões devolvidas para o duplo grau de revisão, tenho que processo merece ser remetido à Central de Mediação.
Com efeito, a autocomposição é método de solução de conflitos reconhecido pelo legislador ordinário como questão preponderante prévia à análise pelo Estado-Juiz. Na autocomposição, a oralidade e a informalidade são princípios vigas que permitem às partes e ao terceiro pôr fim ao litígio.
No caso concreto, a composição não teve a participação do terceiro arrematante e, apesar disso, o Juiz da causa manteve inalterado o Auto de Arrematação dos 06 hectares adquiridos por Sebastião Firmino de Souza, o que certamente influirá no escopo nodal do acordo já homologado, no qual o Apelante assumiu a obrigação de pagar a parte remanescente. Isto é, da maneira como ficaram decididos os fatos, o Apelante pagaria o que falta na aquisição do imóvel litigioso, mas parte dele – 06 hectares arrematados – ficará com o terceiro, o que não faz muito sentido.
Diante da pertinência de as partes serem conduzidas à solução amigável por meio da mediação, converto o feito em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal